Tribunal: TJDFT
Processo: 0729279-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSSE DE ARMA. DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA DO DELITO DE POSSE DE ARMA. CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de10 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, e 1 ano, 10 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 1.214 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, alegando ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que teria sido realizada sem fundada suspeita. No mérito, busca a absolvição alegando não haver provas suficientes para manter a condenação. Pede, ainda, revisão geral da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se restou caracterizada a violação de domicílio; (ii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação, assim como se restou caracterizado o delito de posse de arma de uso permitido; (iii) se a pena foi dosada observando a proporcionalidade e razoabilidade;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca domiciliar realizada com base em fundada suspeita, decorrente de elementos concretos, são legítimas e não ensejam nulidade das provas obtidas.
5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
6. A posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta. Portanto, é prescindível, para a sua configuração, a existência de dolo específico, a ocorrência de resultado naturalístico ou, ainda, a demonstração de efetivo risco à coletividade, bastando a prática de um dos núcleos do tipo penal.
7. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006 e Lei no 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1975585, 0712488-68.2023.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.
Acórdão 1980849, 0725817-55.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
AgRg no HC n. 954.343/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.
Acórdão 2034389, 0703906-06.2024.8.07.0014, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.
Acórdão 2006990, 0740621-86.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.
Acórdão 2041714, 0720764-31.2023.8.07.0020, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.
Acórdão 2036111, 0704417-43.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.
Acórdão 2044582, 0713788-71.2024.8.07.0020, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.